Tribunal: TJPA
Processo: 0809710-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809710-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: DAYANA DOS SANTOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR EXPOSTA A AMBIENTE DE TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A impetração pleiteia o reconhecimento da nulidade da audiência de custódia e do decreto prisional, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, bem como a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada pelos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da existência de filha menor de 12 (doze) anos; (iii) saber se há nulidade da audiência de custódia em razão de ter sido presidida pela mesma magistrada que decretou a busca e apreensão; e (iv) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, proceder à desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco concreto de reiteração delitiva, conforme exige o art. 312 do CPP, considerando a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias concretas do caso.

4. A gravidade concreta da conduta e os elementos colhidos durante a investigação evidenciam a periculosidade da paciente e justificam a manutenção da segregação cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

5. A existência de filha menor de 12 (doze) anos não impõe automaticamente a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP. As circunstâncias excepcionais demonstradas nos autos, consistentes na utilização da residência para armazenamento e comercialização de drogas, revelam situação incompatível com a substituição da custódia, por expor a criança a ambiente de risco.

6. Não há nulidade na audiência de custódia realizada pelo mesmo juízo que anteriormente decretou a busca e apreensão, especialmente em comarca de juiz único, diante da inexistência de vedação legal específica e da ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

7. O pedido de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do
habeas corpus
, razão pela qual a ordem não é conhecida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-D, parágrafo único, 312 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.298; STJ, AgRg no AREsp 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022; STJ, RHC 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, HC 1.081.028/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/05/2026; TJPA, Súmula 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem de
habeas corpus
e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Dilson Jofre Batalha Guimarães, em favor do nacional DAYANA DOS SANTOS MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA.

Relata o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, após realização de busca e apreensão em sua residência, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 28, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para tráfico), nos autos do processo de origem nº 0800145-90.2026.8.14.0084.

Alega em suma: a) nulidade da audiência de custódia, sob o argumento de que a magistrada que decretou a busca e apreensão também presidiu a audiência e converteu a prisão em flagrante em preventiva; b) ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar; c) possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente possuir filha menor de 12 anos; d) fragilidade da materialidade delitiva; e) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e f) desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Liminarmente pleiteia a revogação da constrição preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, o reconhecimento da nulidade da audiência de custódia e do decreto preventivo.

Juntou documentos (ID n° 35535473 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35724370), o impetrado presta informações (ID nº 35979145) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 36421896).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Dilson Jofre Batalha Guimarães, em favor do nacional DAYANA DOS SANTOS MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA.

Narram os autos que diante dos indícios de traficância na residência da paciente houve o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão no local, momento em que foram apreendidas porções dos entorpecentes “maconha”, “cocaína” e “crack”, além da quantia de R$ 39,00 (trinte e nove reais) em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares e uma motocicleta Honda CG de cor cinza.

Posteriormente, em audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva da paciente, ato contra o qual insurge-se o i. impetrante.

Pois bem.

Ab initio
, a prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
In casu
, o risco à garantia da ordem pública, o risco de reiteração delitiva e a conveniência de instrução criminal são requisitos suficientes para sustentá-la, pois estão indubitavelmente presentes indícios de autoria e prova de materialidade dos crimes em voga.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Neste sentido, assim está fundamentado o ato coator (ID nº 35535471):

Da garantia da ordem pública

Os crimes praticados pelos indiciados causam impactos aos munícipes, mormente porque a cidade pacata de Faro, desconhecem crimes que por vezes são praticados em cidades grandes e violenta, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva dos flagrados
RONAN DE SOUZA NUNES E DAYANA DOS SANTOS MONTEIRO
. (...)

Outrossim, desde que a permanência do flagranteados
RONAN DE SOUZA NUNES E DAYANA DOS SANTOS MONTEIRO
, livres e soltos, possam dar motivos a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. (...)

Da Conveniência da Instrução Criminal

Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar peritos e auxiliares da justiça. Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sendo suficiente o juízo de probabilidade. <sic>

Extrai-se, portanto, que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva estão devidamente demonstrados, de modo que estão justificados os riscos à garantia da ordem pública.

A priori
, é indiscutível a presença de indícios de autoria e prova de materialidade em desfavor da paciente, eis que foram eles os motivos que ensejaram o deferimento da medida de busca e apreensão.

Deve-se considerar o contexto da prática delitiva que envolve a traficância de entorpecentes em cidade interiorana pacata, com poucos habitantes, ação que pode vir a fomentar e atrair o crescimento da criminalidade no município. Assim, a facilidade de acesso que a paciente poderia ter a possíveis testemunhas, ao local do crime ou a circunstâncias que perpetuem a prática criminosa são motivos suficientes para se extrair o risco á conveniência da instrução criminal que sua liberdade traria.

Outrossim, a quantidade, a variedade e a forma de armazenamento dos entorpecentes, embalados em pequenas quantidades, acompanhados de pequena quantia de dinheiro trocado em notas de baixo valor, indicam a alta probabilidade de reiteração delitiva, sobretudo quando se considera a natureza permanente do delito de tráfico de drogas.

Assim, todas as circunstâncias colhidas evidenciam a considerável periculosidade da agente e a necessária rigidez à reprovabilidade da conduta, pois denunciam habitualidade delitiva.

Portanto, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, e revela-se medida proporcional ao risco apresentado. Uma vez demonstrada sua adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas.

Para melhor fundamentar:

Tese de julgamento: (...) 3. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, aliadas à reiteração delitiva do agente, evidenciam periculosidade concreta e justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afastando a aplicação de medidas cautelares alternativas. (HC n. 1.081.028/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Ademais, quanto aos suscitados predicados subjetivos da paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim,
data vênia
, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da constrição.

No que concerne ao pedido de substituição da prisão em cárcere por domiciliar, observa-se que embora se comprove ser a paciente mãe de filha menor (ID nº 35535469), a prisão cautelar foi decretada em razão de situação excepcional, que supera este fator em razão de sua gravidade.

Ora, a comercialização e armazenamento de entorpecentes no mesmo local em que supostamente residiria a criança expõe a extrema vulnerabilidade, condição que, por si só justifica a manutenção da segregação cautelar. Vejamos:

A c
oncessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores. (RHC n. 200.844/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Assim,
data vênia
, inviável o acolhimento do pedido.

Ato contínuo, em relação a nulidade da audiência de custódia, não merece prosperar a alegação de nulidade levantada. A Lei Penal Adjetiva, embora preveja a competência do juízo das garantias para realizar o ato, não delimita exclusividade da função nem veda a competência de outro juízo.

Destarte, a interpretação extraída é no sentido de que a audiência de custódia pode ser realizada por outro magistrado quando a estrutura judiciária assim o demandar, especialmente quando observadas as regras de organização judiciária e inexistente demonstração de prejuízo, como ocorreu
in casu
.

Tal lógica decorre do julgamento da ADI 6.298, pelo e. STF, no qual declarou a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 3º-D, do CPP, ante a inconstitucionalidade formal em impor rodízio de magistrados em comarcas que possuam um único juiz titular.

Logo, os Tribunais de Justiça possuem autonomia administrativa para organizar suas próprias normas de organização judiciária. Neste sentido, considerando que há apenas um juiz titular na comarca de Faro, e que não se verifica norma regulamentar deste Egrégio Tribunal que determine rodízio de magistrados ou proíba atuação do juiz titular em momento anterior, inexistem irregularidades a serem reconhecidas.

Lado outro, analisando-se o ato sob a ótica teleológica, verifica-se que a restrita finalidade da audiência de custódia foi alcançada, pois houve análise acerca da legalidade e regularidade da prisão em flagrante, e da necessidade e adequação de sua conversão à modalidade preventiva. Também é possível visualizar a salvaguarda aos direitos fundamentais do preso, que foi devidamente ouvido para manifestação quanto a sua integridade física e demais questões pertinentes.

Por outra, o impetrante alega ocorrência de prejuízo à paciente sem sequer demonstra-lo. Ora, nos termos da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de nulidade deve derivar de demonstração inequívoca de prejuízo concreto á defesa, em observância ao princípio da
pas de nullité sans grief
.

Para melhor fundamentar:

A
jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, situação ocorrida nos autos. (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Por estas razões, não se verifica ilegalidade na audiência de custódia realizada, mantendo-se válidos os seus efeitos.

Por fim, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte por consumo pessoal, como pretende o impetrante, é tese de demanda análise do conjunto fático-probatório dos autos de origem, o que não se comporta na estreita via desta ação mandamental. Isto posto, deixo de conhecer o Habeas Corpus neste ponto.

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 30/06/2026